Tribunal: STJ
Processo: 5274384-48.2022.8.09.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858706 - GO (2025/0052414-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO CARDOSO CARVALHO FILHO - GO053924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA
ADVOGADO
: LUCAS ESPINDULA MATIAS PEREIRA - GO068989
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS
INTERPOSTOS
CONTRA
UMA
ÚNICA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONHECIMENTO
DO
PRIMEIRO, NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS. DOAÇÃO
COM ENCARGO. REVOGAÇÃO. NOVA ANÁLISE DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Apresentadas três petições sucessivas de agravo interno contra a
mesma decisão, deve ser conhecida a primeira, restando as demais
prejudicadas, não podendo sequer ser conhecidas, por força da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de se
concluir que foram atendidos os encargos da doação constantes em
lei municipal, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno de fls. 726/736 não provido. Agravos internos de
fls. 737/748 e 749/760 não conhecidos.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48626019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 7568620d-5928-45b7-9b43-57034c9fa04c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA48626019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/07/2025 19:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 7568620d-5928-45b7-9b43-57034c9fa04c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858706 - GO (2025/0052414-3)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO CARDOSO CARVALHO FILHO - GO053924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA
ADVOGADO
: LUCAS ESPINDULA MATIAS PEREIRA - GO068989
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÊS
RECURSOS
INTERPOSTOS
CONTRA
UMA
ÚNICA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
CONHECIMENTO
DO
PRIMEIRO, NÃO CONHECIMENTO DOS DEMAIS. DOAÇÃO
COM ENCARGO. REVOGAÇÃO. NOVA ANÁLISE DE FATOS
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. Apresentadas três petições sucessivas de agravo interno contra a
mesma decisão, deve ser conhecida a primeira, restando as demais
prejudicadas, não podendo sequer ser conhecidas, por força da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
Precedentes.
2. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de se
concluir que foram atendidos os encargos da doação constantes em
lei municipal, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno de fls. 726/736 não provido. Agravos internos de
fls. 737/748 e 749/760 não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisão da
RTA Engenheiros Consultores Ltda.
Documento eletrônico VDA47784263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:37
Código de Controle do Documento: 9c020835-63b7-4ef2-8651-2a6da39a2220

Presidência desta Corte Superior às fls. 719/722, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ e da falta de
comprovação do alegado dissídio jurisprudencial.
A agravante aponta, em resumo, que o apelo nobre interposto não requer o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas a revaloração jurídica das provas
que já foram devidamente reconhecidas pelas instâncias ordinárias (fl. 728).
Salienta que o "
a quo
Tribunal
, analisou a lei de doação da área, e atribui
análise extensiva as exigências contidas na Lei, posto que, a única exigência é a
implantação de empresa cuja atividade principal seja de engenharia, no período de 02
a quo
'
anos, entretanto, o Tribunal
, entendeu que, o imóvel foi doado com a obrigação
específica de não apenas edificar, mas também viabilizar a atividade empresarial dentro
'" (fl. 732).
do prazo estipulado (20 de novembro de 2020)
Requer, ao final, que "seja levado a julgamento pelo órgão colegiado o
Recurso Especial e seja possibilitado a revaloração da provas dos autos, para reconhecer
o cumprimento integral das exigências contidas na lei de doação n° 659/2018 do
Município de Hidrolândia, e consequentemente, impedir a revogação da doação do
" (fl. 734).
imóvel por ausência de violação ao art. 555 do Código Civil
Sobrevieram mais duas petições de agravo interno de mesmo teor às fls. 737
/748 e 749/760.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 766/779.
.
É o relatório
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado merece ser mantido.
De início, verifica-se que a parte agravante interpôs três agravos internos
em face da mesma decisão. Assim, por força da preclusão consumativa e do princípio da
unirrecorribilidade, será conhecido o primeiro, não os demais. Nesse sentido: AgInt no
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 1o/7/2019 e
REsp 1.682.403/SP
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AgInt no AREsp 1.206.759/GO
de
.
2/8/2018
O aresto impugnado restou assim fundamentado (fls. 610/611):

Em análise aos autos, verifico que não assiste razão ao apelante.
Inicialmente, é necessário esclarecer que o cerne da questão discutida no
presente feito refere-se ao descumprimento da obrigação legal estabelecida no
momento da doação do imóvel, realizada em 18, pelo Município a 21/11/20
beneficiário para fins de implementação de atividade comercial.
[...]
Documento eletrônico VDA47784263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:37
Código de Controle do Documento: 9c020835-63b7-4ef2-8651-2a6da39a2220

Inquestionável, portanto, o direito do Ente Público de pleitear a revogação de
doação por não cumprimento de encargo.
No presente caso não se trata de doação pura e simples, mas sim mediante
encargo de efetiva utilização do imóvel para desenvolvimento de atividade
comercial no local no prazo de 2 anos, sendo tal conclusão extraída da Lei
Municipal de n. 659/2018, conforme se depreende da leitura de seu artigo 2°:
[...]
Fica evidente que, no caso em comento, o imóvel foi doado com a obrigação
específica de não apenas edificar, mas também de viabilizar a atividade
empresarial dentro do prazo estipulado (20 de novembro de 2020).
As provas constantes nos autos, incluindo inspeção e fotografias anexadas,
demonstram que até o presente momento o apelante limitou-se a construir um
muro inacabado e um cômodo rudimentar, sem sinais de uso ou operação.
As provas constantes nos autos, incluindo inspeção e fotografias anexadas,
demonstram que até o presente momento o apelante limitou-se a construir um
muro inacabado e um cômodo rudimentar, sem sinais de uso ou operação.
Adicionalmente, a prova oral produzida confirma que a empresa jamais operou
no local, o que evidencia o descumprimento do encargo.
[...]
Ainda que se admitisse a possibilidade de impacto decorrente da pandemia, o
que não restou comprovado nos autos, o apelante teve à sua disposição tempo
mais do que suficiente para cumprir sua obrigação, tendo em vista que o
Município apenas ajuizou a presente demanda em maio de 2022, ou seja, quase
dois anos após o término do prazo concedido.
[...]
Desta forma, pelas provas coligidas nos autos, constata-se que, embora ciente
do ônus que lhe incumbia, o beneficiário não cumpriu os termos estabelecidos
no título, eis que iniciou a edificação no imóvel, mas expressamente.
Ora, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, no sentido de concluir que foram atendidos os
encargos da doação, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
Nesse passo:

PROCESSUAL CIVIL. DOAÇÃO ONEROSA. DESCUMPRIMENTO DO
ACORDO. EXAME DE LEI LOCAL. REVERSÃO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATORIO E DO ACORDO FIRMADO ENTRE
AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. SÚMULA 280 DO STF.
1. O voto condutor do acórdão recorrido dispôs que "para esta valoração do
atendimento público direto desta doação é preciso além de observar os termos
das avenças (fls. 35/38 e 76/77), admitir ainda a autorização contratual (art. 4°,
da Lei Municipal n° 5.237/01) para sua reversão [...] Destarte, nenhuma má-fé
há em observar os termos expressos da Lei Municipal n° 5.237/01, e admitir a
reversão da doação com encargo, 'independentemente de qualquer indenização e
de providência administrativa ou judicial' (art. 4°)".
Documento eletrônico VDA47784263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:37
Código de Controle do Documento: 9c020835-63b7-4ef2-8651-2a6da39a2220

2. É incontestável a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ ao apelo nobre, uma vez
que para o exame da questão acerca do cumprimento do contrato entre as partes
é necessária a análise das respectivas cláusulas, bem como da documentação
acostada aos autos, em especial o laudo pericial, que dão conta de que não havia
atividade empresarial compatível com as exigências contratuais e legais.
3. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a incidência do Enunciados 7 da
Corte impede o conhecimento do recurso interposto tanto pela alínea "a" quanto
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Aponte-se, ainda, o óbice da Súmula 280/STF, visto que o Tribunal de
origem examinou eventual má-fé sob a óptica dos "termos expressos da Lei
Municipal n° 5.237/01".
5. Recurso Especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp 1.736.561/SP
julgado em
, DJe de
.)
9/5/2019
17/6/2019

PROCESSO
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
INDIRETA.
DOAÇÃO.
ENCARGO.
DESCUMPRIMENTO.
REVOGAÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. VENDA DE COISA ALHEIA (A NON DOMINO).
INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ.
1. A Corte de origem resolveu a matéria com base no contexto fático dos autos,
reconhecendo que, em processo diverso, houve revogação da doação por
descumprimento do encargo somente sobre as áreas ainda sob domínio da
A pretensão de revogação quanto às áreas adquiridas pelo Município
União.
teria sido alcançada pela prescrição.
2. Reverter esse entendimento demandaria reexame direto de provas, o que é
Além disso, por tais
vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
circunstâncias, os dispositivos tidos como violados, relativos à venda de coisa
alheia (a non domino), não foram objeto de decisão na instância ordinária,
incorrendo a pretensão recursal no óbice da Súmula 211/STJ.
3. Recurso especial não conhecido.
(
, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado
REsp 1.291.672/PR
em
, DJe de
.)
3/4/2018
9/4/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
REVOGAÇÃO
DE
DOAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART.
1.184 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. ART. 1.181, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL
DE 1916. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA 7
/STJ.
1. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valoração a respeito do art. 1.184
do Código Civil de 1916 (art. 559 do Código Civil de 2002) e respectivas
fundamentações, a atrair a incidência da Súmula 211/STJ ao caso.
2. O conteúdo do parágrafo único do art. 1.181, o qual dispõe que "a doação
onerosa poder-se-á revogar por inexecução do encargo, desde que o donatário
incorrer em mora", não guarda relação com a argumentação apresentada nas
Documento eletrônico VDA47784263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:37
Código de Controle do Documento: 9c020835-63b7-4ef2-8651-2a6da39a2220

razões do recurso especial, no sentido de que a revogação da doação deve ser
feita por meio de ação desconstitutiva, e não por meio de lei municipal, sob
pena de violação ao devido processo legal, uma vez que este "procedimento,
logicamente, não contempla o direito de defesa e o contraditório" (fl. 78), a
atrair a incidência da Súmula 284/STF.
3. O eg. Tribunal a quo, com base nas provas carreadas aos autos, afirmou que
ficou plenamente configurada a hipótese de revogação da doação por
inexecução do encargo. Aplicação da Súmula 7 desta eg. Corte.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AgRg no Ag 1.321.759/SP
julgado em
, DJe de
.)
16/8/2012
5/9/2012

, nega-se provimento ao agravo interno de fls. 726
ANTE O EXPOSTO
/736. Não se conhece dos demais recursos às fls. 737/748 e 749/760.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47784263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/05/2025 19:40:37
Código de Controle do Documento: 9c020835-63b7-4ef2-8651-2a6da39a2220

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.858.706 / GO
Número Registro: 2025/0052414-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
527438448 52743844820228090071
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO CARDOSO CARVALHO FILHO - GO053924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA
ADVOGADO : LUCAS ESPINDULA MATIAS PEREIRA - GO068989
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RTA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO CARDOSO CARVALHO FILHO - GO053924
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA
ADVOGADO : LUCAS ESPINDULA MATIAS PEREIRA - GO068989
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48606018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: f99b02f3-3088-4fe6-8ad2-7221952a125e

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48606018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:34:29
Código de Controle do Documento: f99b02f3-3088-4fe6-8ad2-7221952a125e